Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de restituição da cobrança indevida c/c pedido de exibição de documentos. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO. CONSUMERISTA. PRESENÇA. DEVER. INFORMAÇÃO. PRECEDENTES. TJDFT. AUSÊNCIA. ÔNUS. PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. ATO. ILÍCITO. PREJUDICIALIDADE. REPETIÇÃO. INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. ABUSO. DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO. DANO.
1. CASO CONCRETO: Em 2008, o consumidor entabulou com instituição financeira um contrato de prestação de serviços, na modalidade “cartão de crédito consignado”; e, em 2019, ajuizou demanda de natureza declaratória e condenatória, requerendo o reconhecimento da nulidade da avença, em razão de vícios formais e materiais no objeto do contrato, bem como a repetição do indébito e reparação em danos morais.
2. Não se reconhece nulidade de contrato bancário quando não há vícios que o macule.
3. O dever de informação ínsito às atividades consumeristas é cumprido quando, na proposta de adesão, "verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida". (Acórdão 1292180, 07078613620198070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ausente a demonstração do ato ilícito e/ou abuso de direito, quando não demonstrado o fortuito interno pelo banco, não ocorre a configuração de ofensa aos direitos da personalidade, bem como não deve ser declarada a inexigibilidade da dívida, decorrente do contrato firmado entre as partes.
5. Recursos conhecidos, improvido o do autor e provido o do réu.